Tribunal: STF
Processo: HC 169216
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Tráfico internacional de drogas. Fração de redução da minorante. Discricionariedade do julgador. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesto constrangimento ilegal ou teratologia não identificados. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Alexandre Rodney Guimarães Saunders Gomes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.770.256/CE. 
    O paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (5.120 G DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 
    1. Reconhecido expressamente os requisitos elencados no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como na hipótese, pode a instância ordinária ponderar a quantidade e a qualidade da droga apreendida para a dosagem da fração a ser aplicada. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, dentro do seu critério de discricionariedade, que a quantidade apreendida – 5.120 g de cocaína – configurou fundamento suficiente para escolha do patamar em fração diversa da máxima permitida.
    2. Na terceira etapa da dosimetria, considerando-se a natureza e o quantum do estupefaciente apreendido não se constata qualquer ilegalidade na diminuição da reprimenda em 1/3 (um terço), com base no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme procedido pela Corte a quo, uma vez que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a gravidade concreta do crime autoriza a incidência da referida causa de diminuição em patamar diverso do máximo (AgRg no HC n. 326.510/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2016).
    3. De rigor, a aplicação do óbice contido na Súmula 7/STJ, porquanto tendo a Corte de origem concluído que o agravante preenchia os requisitos para se beneficiar da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em patamar diverso do máximo permitido, seria inviável entender de modo contrário, dada a necessidade de revisão de elementos fático-probatórios, vedada nesta via recursal.
    4. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a aplicação da pena base e das causas de aumento ou de diminuição da sanção, bem como as respectivas frações, porquanto é vedado na via eleita o reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 90.725/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23/8/2016).
    5. Agravo regimental improvido. ”
    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo (2/3). Requer o redimensionamento da pena.
    Não há pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ. 
    É o relatório.
    Decido.
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reputou proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/3 (um terço), porquanto ‘Conforme disposto na decisão ora guerreada, reconhecido expressamente os requisitos elencados no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como na hipótese, pode a instância ordinária ponderar a quantidade e a qualidade da droga apreendida para a dosagem da fração a ser aplicada. [...] No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, dentro do seu critério de discricionariedade, que a quantidade apreendida – 5.120g de cocaína –, fl. 366, configurou fundamento suficiente para escolha do patamar em fração diversa da máxima permitida (fl. 591)’. 
    De toda forma, na esteira do ato dito coator, adequada e proporcional a aplicação da minorante de que trata o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/3, considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida – 5.120 g de cocaína.
    Quanto à escolha do patamar de redução da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, esta Suprema Corte, no julgamento do HC 115.149/SP, Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2013, assentou que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’. 
    Ademais, para concluir em sentido diverso da fração redutora aplicada, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora